Tribunal: TJMT
Processo: 1047682-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047682-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), ERLI ALVES DA SILVA - CPF: 064.658.295-09 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUIZ ARAUJO BRITO - CPF: 632.855.331-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. ATO ADMINISTRATIVO AMPLIATIVO. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTÔNOMO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de ato administrativo, na qual a autora pretende o restabelecimento de sua CNH definitiva, cassada em razão de infração de trânsito cometida por terceiro após a alienação do veículo, cuja comunicação de venda foi regularmente realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pontuação decorrente de infração cometida após a comunicação de venda pode ser imputada à antiga proprietária; (
ii
) estabelecer se a cassação de CNH definitiva, por fato pretérito, sem processo administrativo específico, viola os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro afasta a responsabilidade do antigo proprietário por infrações ocorridas após a comunicação de venda, comprovada nos autos antes da lavratura do auto de infração.

4. A expedição da CNH definitiva constitui ato administrativo ampliativo de direitos, que pressupõe a verificação prévia da regularidade do prontuário do condutor pela Administração Pública.

5. A posterior cassação da CNH definitiva, fundada em infração pretérita já passível de verificação à época da emissão do documento, configura comportamento contraditório da Administração e viola o princípio da segurança jurídica.

6. A desconstituição de ato administrativo que consolidou situação jurídica favorável exige processo administrativo autônomo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso.

7. O perigo de dano decorre da restrição ao direito de dirigir, com impacto direto na vida civil e profissional da agravante.

8. O caráter satisfativo
da medida não impede a concessão da tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e a reversibilidade do provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade por infração de trânsito não pode ser imputada ao antigo proprietário quando comprovada a comunicação de venda anterior ao fato gerador. 2. A expedição de CNH definitiva gera presunção de regularidade do prontuário do condutor, não podendo ser posteriormente cassada por fato pretérito sem processo administrativo específico. 3. A cassação de CNH definitiva sem observância do contraditório e da ampla defesa viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CTB,
arts
. 134 e 148, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC e RN n. 1019136-20.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1002321-88.2025.8.11.0080.

Na primeira instância, a agravante narrou ser proprietária do veículo Renault Sandero, placa PXY0H53, o qual foi alienado em 13.12.2024 para uma revendedora, que o repassou a um terceiro na mesma data. Afirmou que a comunicação de venda foi formalizada perante o órgão de trânsito. Contudo, em 23.2.2025, o adquirente foi autuado por dirigir sem cinto de segurança. À época, a agravante era detentora de permissão para dirigir (PPD).

Alegou que, apesar da infração ter sido cometida por terceiro após a venda, o DETRAN/MT lançou a pontuação em seu prontuário. Estranhamente, em 27.5.2025, a Autarquia emitiu a CNH Definitiva da Autora, sinalizando a regularidade. Todavia, meses após a posse do documento definitivo, a agravante foi surpreendida com o ato administrativo de cassação de sua CNH, retroativo à infração cometida pelo comprador do veículo. Diante disso, requereu liminarmente o restabelecimento de sua CNH definitiva e a suspensão dos efeitos da cassação.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência (Id 338880369), fundamentando que a medida possuía natureza eminentemente satisfativa, o que exigiria cautela. Entendeu pela necessidade de prévia oitiva dos réus e de dilação probatória para esclarecer a tramitação do processo administrativo e a data efetiva da comunicação de venda, privilegiando, naquele momento, a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Irresignada, a agravante sustenta em suas razões recursais a probabilidade do direito, consubstanciada na prova da alienação do veículo em data anterior à infração, e na ilegalidade da cassação de uma CNH definitiva já expedida, o que configuraria violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. Aponta o perigo de dano ante a privação indevida do direito de dirigir.

Ao analisar o pedido de antecipação da tutela recursal, esta Relatoria deferiu a medida pleiteada (Id 346196440). Naquela oportunidade, consignou-se que a expedição da CNH definitiva em data posterior à infração gera a presunção de que a Administração Pública validou o prontuário da condutora. Ressaltou-se que a cassação de documento definitivo por fato pretérito, sem processo administrativo autônomo e específico, afronta o devido processo legal e a estabilidade das relações jurídicas.

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer o prazo sem a apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id 360012895).

A Procuradoria-Geral de Justiça declinou de intervir no feito por entender que a controvérsia versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, ausente o interesse público primário (Id 360178390).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da questão reside em verificar o acertou ou não do Juízo de primeiro grau ao indeferir a tutela de urgência que visava o restabelecimento da CNH definitiva da agravante, suspensa em razão de infração cometida por terceiro após a alienação do veículo.

Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A análise detida dos autos revela que a probabilidade do direito milita em favor da agravante sob dois prismas fundamentais: a responsabilidade pela infração e a proteção ao ato administrativo de expedição da CNH definitiva.

Primeiramente, no que tange à responsabilidade, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas até a data da comunicação da venda. No caso concreto, o Termo de Comunicação Eletrônica de Venda Veicular (Id 338880383) e o extrato do DETRAN comprovam que a venda ocorreu em 13.12.2024 e foi comunicada ao órgão em 16.1.2025. A infração objeto da controvérsia ocorreu em 23.2.2025 (Id 338880374), ou seja, em data posterior à comunicação da transferência de propriedade.

Em segundo lugar, observa-se um vício flagrante no agir administrativo do DETRAN/MT. É incontroverso que a agravante recebeu sua CNH definitiva em 27.5.2025 (Id 338880384). Ora, para a expedição deste documento, o órgão de trânsito deve, por dever de ofício, realizar a triagem do prontuário do condutor para verificar o cumprimento do art. 148, § 3o do CTB.

Ao expedir o documento definitivo, a Administração Pública praticou um ato ampliativo de direitos, gerando na cidadã a legítima expectativa de que sua situação estava regularizada. A cassação posterior deste documento, fundamentada em infração que já constava ou deveria constar no sistema antes da emissão da via definitiva, viola o princípio da segurança jurídica e a teoria dos atos próprios, que veda comportamentos contraditórios da Administração.

Ademais, a anulação de um ato administrativo que já consolidou uma situação jurídica favorável ao particular exige a instauração de processo administrativo específico, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, não podendo a cassação ocorrer de forma automática ou meramente reflexa ao processo da multa.

Nesse sentido, trago à colação recente julgado desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE A PPD. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

[...]

III. Razões de decidir

4. A negativa de conversão da PPD em CNH definitiva não exige processo administrativo, salvo impugnação da infração. Contudo, a revogação posterior de CNH definitiva exige procedimento administrativo regular, pois afeta situação jurídica consolidada.

5. A cassação da CNH foi realizada sem processo autônomo, específico e regular, o que afronta os princípios da legalidade, do contraditório e da segurança jurídica.

6. A Administração permitiu a emissão da CNH mesmo diante das infrações, incorrendo em omissão que não pode ser imputada ao administrado.

[...]

(TJMT, AC e RN n. 1019136-20.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025)

O perigo de dano é evidente e de natureza urgente. A CNH é instrumento essencial para o exercício do direito de locomoção e, frequentemente, indispensável para o desempenho de atividades laborais e da vida civil cotidiana. A manutenção do impedimento administrativo de dirigir, baseado em ato aparentemente ilegal, impõe à agravante restrição severa e desproporcional aos seus direitos fundamentais, cujos efeitos são sentidos diariamente.

Quanto ao argumento de natureza satisfativa utilizado pelo Juízo de primeiro grau, este não deve prevalecer como óbice à tutela de urgência. O caráter satisfatório, por si só, não impede a concessão de liminares quando o risco de dano é iminente e a probabilidade do direito é robusta. Além disso, a medida é perfeitamente reversível: caso a ação venha a ser julgada improcedente ao final, o DETRAN/MT poderá restabelecer imediatamente o bloqueio no prontuário da condutora.

Dessa forma, aprofundando a análise iniciada em sede de cognição sumária e confirmando o acerto da decisão que deferiu a tutela recursal, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser reformada integralmente para resguardar o direito da agravante até o julgamento final da lide.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e
DEFERIR
a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando ao DETRAN/MT que proceda ao imediato restabelecimento/desbloqueio da CNH definitiva da agravante, suspendendo-se os efeitos do ato de cassação, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, confirmando-se a tutela recursal outrora deferida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026